Tribunal: TJDFT
Processo: 0718707-39.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0718707-39.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EIXO CONSTRUCOES E PARTICIPACOES S/A EMBARGADO: G3 COMUNICACAO TOTAL MARKETING, PROMOCOES E PUBLICIDADE EIRELI D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por EIXO CONTRUÇÕES E PARTICIPAÇÕES S/A, contra decisão de ID – 31786102. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 32224069. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se G3 COMUNICAÇÃO TOTAL MARKETING, PROMOÇÕES E PUBLICIDADE EIRELI, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 1 de fevereiro de 2022 14:08:02. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador